Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE DO ACÓRDÃO CONTRARIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 817). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.421, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 817, ocasião em que acolheu a tese da constitucionalidade da concessão de benefício fiscal, assim como fixou a tese de que “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Diante da remissão concedida pela Lei Distrital 4.732/2011 ao ICMS com fundamento em Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, a pretensão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de declaração de ineficácia do crédito fiscal concedido é improcedente.
3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.